Tribunal: TJDFT
Processo: 0000970-25.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000970-25.2019.8.07.0014 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS CORREA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME EM REGIME DOMICILIAR. FUNDAMENTO LEGAL IDÔNEO. UTILIZAÇÃO DE HISTÓRICO PENAL. DUPLA CONDENAÇÃO (BIS IN IDEM). TESE AFASTADA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTO INIDÔNEO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. READEQUAÇÃO E REDUÇÃO DA PENA-BASE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO EM PARTE PROVIDOS. 1. É cediço que o monitoramento do bem, quer seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, quer seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não torna impossível a consumação do delito. Enunciado de Súmula 567 STJ. 2. Pela teoria da amotio ou apprehensio, para configuração do crime de furto não é necessário que o agente consiga levar a coisa, tirando-a da esfera patrimonial da vítima, como ocorre na teoria da Ablatio, sendo suficiente a mera inversão da posse, ainda que ocorra por curto período de tempo dentro do estabelecimento comercial da empresa vitimada. 3. Fundamentada a consumação do crime de furto na teoria da amotio, ante a comprovação da inversão de posse de bens pertencentes à empresa vitimada pela prova testemunhal, mesmo que por curto período de tempo e ainda que tenham os apelantes sido detidos pelo segurança no interior do estabelecimento comercial, inviável o pleito desclassificatório do crime de furto consumado para a sua modalidade tentada, bem como a pretensão de diminuição das penas. 4. Valorada a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, no fato de o réu ter praticado o crime no período em que cumpria pena em regime domiciliar, a evidenciar descaso para com o Poder Judiciário e o descompromisso em se portar de acordo com as leis, inviável o afastamento desse circunstância desabonadora, com base nas teses de utilização do histórico penal do réu e de dupla condenação pelo mesmo fundamento legal (bis in idem). 5. Em relação à valoração da personalidade não mais se admite condenação transitada em julgado como fundamento idôneo e válido para a análise desfavorável dessa circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria da pena. Valoração negativa da personalidade afastada. Precedentes do STJ. Pena redimensionada. 6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. 7. Recursos conhecidos e, em parte, providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, inciso II, 17 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, aduz a desclassificação do crime consumado para o tentado diante da ausência de inversão da posse. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 14, inciso II, 17 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano, pois “Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no REsp 1834441/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/3/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010